Tribunal: STF
Processo: RE 704750
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-05
Data de publicação: 2018-10-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AUDITOR INATIVO DE TRIBUNAL DE CONTAS MUNICIPAL. EXTINÇÃO DO QUADRO FUNCIONAL. TRANSPOSIÇÃO PARA QUADRO SUPLEMENTAR DA CARREIRA ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS. LEI ESTADUAL 2.453/1997. PARIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 283 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.